Tribunal: TJMT
Processo: 1007129-50.2019.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007129-50.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERIVALDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 431.236.354-49 (REPRESENTANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargante, que postulava a elevação da condenação por dano moral e DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargada para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que restou evidenciada a ocorrência de fraude no hidrômetro (ocorrência de auto religação).

O Embargante alega que 08.01.2019 fora surpreendido com o preposto da parte Embargada em sua residência, efetuando a suspensão dos serviços, sob a alegação de violação de lacre no hidrômetro, entregando-lhe naquela ocasião, um Termo de Irregularidade nº 10004, ordem de serviço nº 4576052.

Acrescenta que jamais havia violado o lacre e que não tinha ciência, até aquela data, da ocorrência de suspensão na prestação dos serviços; mormente porque, a concessionária sequer efetuou a entrega de faturas mensais e, embora tivesse fatura em atraso, não recebeu qualquer comunicado, reaviso ou notificação sobre a ocorrência de corte e sequer constava no seu hidrômetro algum lacre que pudesse indicar que o serviço estivesse suspenso; mesmo assim, o preposto da concessionária Ré manteve-se irredutível.

Destaca que não houve em nenhum momento da defesa, impugnação específica quanto à inversão do ônus probatório atribuída na sentença, instituto consolidado a seu favor, ora consumidor de serviço público, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC, observada a sua hipossuficiência e vulnerabilidade.

Enfatiza que desta forma, restou sobejamente omisso e equivocado acórdão ora guerreado, ao estabelecer, que a responsabilidade pela produção das provas seria do Autor, mormente quando aduz que o mesmo “
não se desincumbiu de demonstrar a inocorrência da fraude, até porque não impugna especificamente o argumento da defesa, de que houve a religação do hidrômetro por conta própria, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373 inc. I do Código de Processo Civil.”
, vez que na verdade incumbia à própria Embargada prestadora de serviço público a qual responde objetivamente, ter demonstrado que as suas condutas foram legítimas; entretanto, deste ônus esta não se desincumbiu.

Argumenta que os Julgadores decidiram absolutamente fora do contexto fático probatório, vez que, pretendendo que o ônus da produção invertase em danos para o cidadão comum, deixaram o consumidor à própria sorte, sem meio algum de defender-se previamente e de comprovar os defeitos e as falhas praticados contra ele.

Ressalta que nulo é o
decisum
que conhece questões não suscitadas em recurso, sendo justo e pertinente a mantença da inversão do ônus da prova a favor da parte requerente, consoante compreensão do juízo
a quo
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes e o devido processo legal, sob pena do art. 492 CPC.

Aduz que o cerne precípuo desta questão, objeto da presente demanda, não cinge ao procedimento do corte em si, mas sim, à imposição de multa, por suposto rompimento de lacre (premissa fática equivocada), quando o cerne trata acerca da inexistência de notificação e colocação do suposto lacre, o qual alega a Ré ter sido violado.

Enfatiza que o entendimento de que,
“se as provas carreadas aos autos demonstram a ocorrência de fraude ao hidrômetro, e o autor não se desincumbiu de demonstrar a inocorrência da fraude, até porque não impugna especificamente o argumento da defesa, de que houve a religação do hidrômetro por conta própria, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, é lícita a cobrança da multa, constituindo exercício regular de direito, em face ao disposto na Resolução Normativa nº 05, editada em 26.11.2012, pela Agência Municipal de Água e Esgoto Sanitário de Cuiabá (AMAES),”
tomando por base Resolução Normativa completamente estranha à lide, quando o correto deveria invocar-se a legislação própria, atinente ao caso concreto para o deslinde da controvérsia, qual seja, Decreto nº 289/2014, que regulamenta a Lei complementar nº 98/2013 de Sinop/MT

Afirma que outro fato que sequer foi levado em consideração é que o respectivo hidrômetro fora instalado em local público, ou seja, na parte externa da residência, precisamente na calçada onde transita qualquer pessoa, sendo, pois, perfeitamente viável que um transeunte possa manusear ou então causar dano ao equipamento; inclusive, já aconteceu de ter seu registro fechado por quem passava pelo local.

Ao final requer sejam sanadas as contradição, omissão e os equívocos apontados, para o fim declarar inexistente o débito no valor de R$483,29, relativo a multa por suposta violação do hidrômetro, bem como seja mantida e majorada condenação da Embargada ao pagamento a titulo de dano moral.

A Embargada devidamente intimada para apresentar as contrarrazões, contudo, permaneceu silente, consoante certidão digitalizada em 22.07.2020 no ID nº 51491492.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUE NÃO INTERFERE NO RESULTADO FINAL DA DECISÃO. CITAÇÃO DE RESOLUÇÃO NORMATIVA NA EMENTA DO JULGADO QUE NÃO GUARDA CORRELAÇÃO COM O CASO EM ANÁLISE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA ALTERAR A REDAÇÃO DA EMENTA DO JULGADO.

Se no acórdão existe erro material os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para saná-lo.

Se na ementa do julgado foi citada Resolução Normativa que não guarda correlação com o caso em análise, fato que configura erro material que deve sanado, com a consequente alteração e adequação.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020